Tribunal: TJES
Processo: 0001943-79.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001943-79.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARRIGONI E SPALENZA CONTABILIDADE LTDA - AS CONTABILIDADE e outros (9)

APELADO: LEONARDO SILVEIRA GALLO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em ação de obrigação de fazer ajuizada por sócio não administrador visando ao acesso a livros contábeis. A demanda foi proposta após negativa administrativa, tendo sido deferida liminarmente, mas resistida pelos apelantes, inclusive com interposição de agravo de instrumento e necessidade de cumprimento por meio de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se houve resistência à pretensão autoral a ponto de justificar a fixação de honorários; (II) estabelecer se é válida a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em ação de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação; no caso, os apelantes resistiram injustificadamente à pretensão do autor.

A resistência resta configurada pela interposição de agravo e pela retenção dos documentos, só liberados mediante ordem coercitiva.

O art. 85, § 2º do CPC estabelece ordem preferencial para fixação de honorários: valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa.

Inexistindo condenação em pecúnia e sendo o proveito econômico incerto, aplica-se o valor atualizado da causa como base de cálculo.

O valor da causa de R$ 70.000,00 é compatível com a natureza da demanda, não justificando redução por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A resistência injustificada à pretensão autoral impõe a responsabilização pelos ônus da sucumbência.

Na ausência de condenação pecuniária e de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

A redução equitativa do percentual somente é admissível em hipóteses legais específicas, não presentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0001943-79.2021.8.08.0014
.

APELANTES: ARRIGONI CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA., DIOGO ARRIGONI, MARIA MARTA COSTA SPALENZA, ECOLYPTUS TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA. E PAULA ANASTÁCIA GALLO TRINDADE.

APELADO: LEONARDO SILVEIRA GALLO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à (i)legalidade da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa em ação de obrigação de fazer.

De início, consigno que não há falar em "cumprimento voluntário" ou "ausência de resistência". Compulsando os autos, verifica-se que o apelado, sócio não administrador, viu-se compelido a judicializar a demanda ante a negativa administrativa de acesso aos livros contábeis.

Ainda que deferida a liminar, os apelantes interpuseram agravo de instrumento (PN. 5006321-35.2021.8.08.0000) e mantiveram a retenção dos documentos, o que forçou este juízo a expedir mandado de busca e apreensão. A entrega dos documentos só se aperfeiçoou pela via coercitiva do oficial de justiça (fls. 166-71). Pelo princípio da causalidade, responde pelas despesas processuais aquele que deu causa à instauração do litígio. No caso, a resistência injustificada dos recorrentes é solar.

O inconformismo quanto ao percentual de 10% sobre o valor da causa não merece prosperar. O Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de preferência rígida para a fixação de honorários: (1) valor da condenação; (2) proveito econômico obtido; ou (3) valor atualizado da causa.

Não havendo condenação em dinheiro e sendo o proveito econômico da exibição documental de difícil mensuração imediata, deve-se utilizar, obrigatoriamente, o valor atualizado da causa.

Portanto, restando o valor da causa fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) — quantia que não se afigura irrisória nem exorbitante para a natureza da demanda, é inviável a redução por equidade.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

M
ajoro os honorários advocatícios
devidos pelos apelantes
para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.